Tribunal: TJMT
Processo: 1022138-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARLOS ALBERTO DA SILVA, JANILSON DOS SANTOS MILHORINI, JOÃO ALVES DE OLIVEIRA, LIDÉRCIO GERVASI, HELENA HOFFMANN GERVASI, LEONICE SOUZA DA SILVA, LUDMILA SUELEN ANDRADE DE CASTRO, CLERISTON HOFFMANN GERVASO E OUTRO(S), em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da Comarca de Juína/MT, que, nos autos de Ação de Manutenção de Posse c/c Pedido Liminar no 1001525-44.2020.8.11.0025, proposta por NELSON ANTONIO MILHORINI, DEFERIU a liminar de reintegração de posse, imitindo o Autor/Agravado na posse do imóvel “Fazenda Santo Antonio” - identificado como uma área de terras com 1.004,1282 hectares (um mil e quatro hectares, doze ares e oitenta e dois centiares), perímetro de 14.565,204 metros, localizado no Município de Juína-MT e registrado sob a matrícula n° 9.717, perante 1o Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos desta Urbe.
Em síntese, os Agravantes aduzem que “(...) Em 17 de abril de 2016, as 35(trinta e cinco) famílias ocuparam, em ato popular espontâneo, o terreno descrito na matrícula no 9717, livro no 02, Fls 01, situado à Rua Br Vilhena, denominada de Fazenda Santo Antônio, Município de Juína-MT, imóvel este que pertence ao Estado de Mato Grosso, conforme comprova a Matricula expedida em 21/05/2020”. (ID. Num. 63399986 – pág. 5)
Argumentam que um dos agravantes – Sr. Joilson Milhorini – mora e trabalha na área por mais de 09 (nove) anos, de modo que não há se falar em invasão a menos de ano e dia.
Asseveram que são pobres, que não tem outra opção de moradia e que são cerca de 36 (trinta e seis) famílias em condições de vulnerabilidade, que se encontram imóvel, havendo, portanto, caráter social de ocupação denotação social.
Alegam a incompetência do juízo, eis que a demanda envolve litígio coletivo de posse de terra rural, de modo que a ação deve ser remetida à Vara Agrária do Estado de Mato Grosso.
Salientam que o Agravado deixou de ter a posse da área há mais de 04 anos; e que não há um documento sequer que comprove a posse do imóvel, uma vez que os boletins de ocorrência, o ITR, e declarações de compradores de mantimentos produzidos nas áreas são documentos declaratórios, alguns deles realizados a próprio punho.
Apontam existência de benfeitorias no imóvel.
Avoca o disposto no artigo 554 do CPC e defende a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo.
Requerem a gratuidade da justiça.
Pedem a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo para o fim de revogar a decisão recorrida com o imediato recolhimento da ordem judicial para uso de força policial na operação até ulterior sentença de mérito.
É o relato do essencial.
Decido.
Primeiramente, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, eis que presentes os indícios de hipossuficiência econômica dos Agravantes.
Cabível a interposição deste Recurso de Agravo de Instrumento amoldado à hipótese do art. 1.015 do CPC/2015.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem.
Atento às alegações do Agravante, tenho que não se mostra equivocada a interpretação do Magistrado “a quo” que fez constar que “(...) o autor detém a posse indireta do bem como seu legítimo proprietário, conforme se extrai dos documentos que acompanham a exordial, mormente a matrícula do imóvel anexa ao Id. 37776623 e o título definitivo de Id. 37776626, expedido pelo Intermat, outorgando-lhe o título definitivo de propriedade em litígio. Desse modo, tornando-se clandestina a ocupação, nasce ao possuidor indireto – via de regra o proprietário – o direito de proteger sua posse, como exteriorização do domínio, contra aquele que detinha de modo legítimo e com o esbulho, tornou-se clandestina”. (ID. Num. 63399990 – pág. 5 e 6)
E, ainda, consta que “ (...) relatório técnico da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, constatando a existência de famílias e barracos no imóvel objeto da pretensão reintegratória, bem como o desmate de 11.05 hectares em área de reserva legal e 6,22 hectares em área de vegetação em regeneração, sem qualquer licença ambiental ou autorização da SEMA/MT”.
Assim, com fulcro no artigo 561 do CPC, tenho que ficou demonstrado a posse anterior ao esbulho praticado, de forma clandestina.
Desse modo, ainda que os Agravantes aleguem incompetência do Juízo “a quo”, afirmando ser o competente o Juízo da Vara Especializada de Conflitos Agrários, isso, por si só, em análise cognitiva sumária, não desqualifica a decisão, a meu viso válida, até o que o suposto juízo competente se manifeste.
Em face do exposto, não considero presentes os requisitos que autorizam o deferimento liminar, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido.
Solicite-se informações ao Juízo “a quo”.
Intime-se o Agravado para ofertar, no prazo legal, as contrarrazões ao agravo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de outubro de 2020.
Alexandre Elias Filho
Juiz de Direito – Relator em substituição legal